Tribunal: TJES
Processo: 5007186-83.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007186-83.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICTOR ESBELTTE MECHELLI
RECORRIDO: CLEAN TEC LAVANDERIA EIRELI - ME
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANCHA EM TÊNIS. LAVANDERIA. ALEGA O AUTOR LEVOU O TÊNIS NA LOJA DA RECORRIDA PARA RETIRADA DE DUAS MANCHAS E APÓS LAVAGEM, O MESMO APRESENTAVA O SOLADO AMARELADO, SUPOSTAMENTE POR ALGUM DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. POR SUA VEZ, A RECORRIDA ALEGA QUE NÃO HOUVE FALHA NO PROCESSO DE LAVAGEM E SIM DEFEITO NO PRODUTO.
SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
. RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA PARA JULGAR A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
PERÍCIA REALIZADA POR EMPRESA AUDITORA DOS PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA. LAUDO APRESENTADO PELO RECORRIDO DEMONSTRA QUE A COLORAÇÃO AMARELA APONTADA PELO RECORRENTE É PROVENIENTE DE UM EXCESSO DE COLA EXISTENTE NO PRÓPRIO TÊNIS. VÍCIO DO PRODUTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ANTE A APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES DE FORMA INTEMPESTIVA, EQUIVALENDO A NÃO APRESENTAÇÃO DA MESMA.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.